Tribunal: TJDFT
Processo: 0744921-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CAESB. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. INCONSISTÊNCIA NA CONTA. ALTERAÇÃO DE PADRÃO. VAZAMENTO NAS INSTALAÇÕES. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. ART. 63 DO DECRETO 26.590/2003.
1. Pode ser formulado pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase processual, não havendo impedimento para que seja deferido por ocasião da análise dos pressupostos recursais, porém a concessão do benefício só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade.
2. De acordo com o disposto no artigo 118 da Resolução 14/2011 da ADASA, o prestador de serviços deverá conceder desconto sobre o consumo excedente quando houver constatação e subsequente eliminação de vazamento imperceptível nas instalações hidráulicas da unidade usuária.
3. No mais, ficou evidenciado que a elevação do valor das faturas decorreu de vazamentos internos na unidade, cuja manutenção e regularidade cabe ao próprio consumidor.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso apenas para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte ré, sendo a sentença mantida quanto aos outros pontos.